Tribunal: TJPA
Processo: 0808859-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808859-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
- diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo
modus operandi
da conduta por ele desenvolvida e pelo concreto risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, o fato de ter reiterado na prática criminosa, ao ser preso em flagrante delito por outro, no caso, do art. 304, do CPB, na Comarca de Imperatriz/MA, a denotar sua obstinação à atividades ilícitas.

2. Destaca, ainda, o Juízo, que o réu responde a outros procedimentos criminais, inclusive, por delito da mesma natureza. Frisa, por outro lado, a refutar, sobremaneira, a tese de ausência de contemporaneidade da segregação provisória, o fato de o réu ter permanecido por 08 (oito) anos, em local incerto e não sabido, vindo a ser encontrado apenas após sua prisão em flagrante pelo cometimento de novo crime.

3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

4. A tese relativa à nulidade da citação por edital não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, inclusive por demandar incabível revolvimento do contexto fático-probatório.

5. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

6. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Silvestre Ramos Carvalho Júnior impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Pedro Lindberg Delfino de Sousa
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0006216-21.2013.8.14.0045, no qual se apura a prática da infração capitulada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 27/08/2013, permanecendo em local incerto e não sabido até vir a ser preso em flagrante delito pelo cometimento de novo crime na Comarca de Imperatriz/MA.

Afirma que postulado
pedido de revogação da antedita prisão, o pleito foi indeferido em 27/07/2021
pelo Juízo inquinado coator.

Alega o impetrante
a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a ausência dos fundamentos legais para a manutenção da custódia preventiva, tendo, a r. decisão, sido fundamentada em meras conjecturas,
uma vez que
inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Aduz que o coato dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois possui endereço fixo e ocupação

lícita,

sendo perfeitamente cabíveis, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não refutadas pelo Juízo de origem.

Narra que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA já revogou a prisão do ora paciente, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu-lhe
Habeas Corpus
em outro processo, n.º 1025233-79.2021.4.01.0000, relacionado à sua prisão em flagrante pelo suposto crime de uso de documento falso.

Afirma, ademais, que o paciente não foi citado porque nunca expediram carta precatória para a Comarca de Imperatriz/MA, onde ele mora há mais de 30 anos, conforme se verifica no próprio processo. Refere que ele não sabia da existência desse processo, e que não consta dos autos nem mesmo citação por Edital, nem tentativa de localização do paciente pelos inúmeros meios que o Estado possui.

Aduz, também, a
ausência de contemporaneidade do r. decreto, o qual foi expedido no ano de 2013.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

O pleito liminar foi indeferido em decisão de ID 6106214.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“1 – Narra a exordial acusatória que, na data de 06.08.2013, por volta das 08h, na PA-287, o acusado PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA, ora paciente, na companhia de 06 (seis) ou mais indivíduos, até agora não identificados, interceptaram o caminhão Ford Cargo, placa EZA-6136, de propriedade da empresa Souza Cruz S/A e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram toda a carga. A ação durou aproximadamente seis minutos e, após a subtração da carga, que foi colocada em outro caminhão, os indivíduos deixaram o local. Em sede policial o motorista do caminhão, FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA, e a testemunha JOZELIO ACACIO MONTELO reconheceram o paciente como sendo um dos indivíduos que participaram do roubo da carga.

2 – A prisão preventiva do acusado foi decretada na data de 27.08.2013, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a visando assegurar a aplicação da lei penal, nos autos de nº. 0016689-66.2013.8.14.0045.
(Autos de Pedido de Decreto de Prisão Preventiva).

3 – A denúncia foi recebida na data de 24.10.2013, determinada a citação do acusado a diligência restou infrutífera.

4 – Determinada a citação por edital na data de 13.02.2014.

5 – Na data de 18.06.2021 aportou aos autos informações acerca da prisão do paciente na comarca de Imperatriz do Maranhão por outro processo.

6 – Proferida decisão na data de 07.07.2021 determinando a digitalização e migração dos autos para o PJE e a remessa ao Ministério Público.

7 – Ainda na data de 07.07.2021 a defesa do paciente apresentou pedido de habilitação e revogação da prisão preventiva.

8 – Na data de 22.07.2021 os autos foram migrados para o PJE.

9 – Apresentada manifestação pelo Ministério Público, na data de 26.07.2021, pelo indeferimento do pedido de revogação.

10 – Proferida decisão na data de 27.07.2021 determinando a expedição de carta precatória para citação do paciente e cumprimento do mandado de prisão do ora paciente por este processo, vez que estava foragido, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 20.10.2021, às 09h por videoconferência, reavaliando e mantendo a prisão do paciente – ID 30284475.

11 – Em 13.08.2021, comprovada a prisão do ora paciente em flagrante em Imperatriz do Maranhão, cuja prisão fora convertida em preventiva pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA – ID 31594953, custodiado em Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz, sendo expedida carta precatória e citação e cumprimento do mandado de prisão preventiva no BNMP por estes autos em 11/08/2021 – ID 31610886.

12. Na data de hoje (26.08.2021) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. O paciente encontra-se preso também pelos autos de nº. 1003924-54.2021.4.01.3701, não sendo o caso, determinar o recambiamento para esta Comarca.

A prisão do paciente foi recentemente reavaliada (27/07/2021), não havendo modificação nas circunstâncias fáticas ou jurídicas a ensejar nova realização neste momento. Não há pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação.

O feito encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (20.10.2021), aguardando a devolução da carta precatória de citação e a apresentação de defesa pelo paciente, com advogado constituído cadastrado no PJE, não havendo registro nos autos de impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos, estando, portanto, com regular andamento.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, datado de 27/08/2013, oportunidade na qual, o Juízo de origem, atendendo à representação da autoridade policial, decretou o encarceramento cautelar do acusado, com supedâneo nos seguintes termos, veja-se (ID 6056456):

“Compulsando os autos verifica-se presente o fumus boni iuris, haja vista a certeza da existência do crime contida nos termos de declaração das vítimas, autos de reconhecimento de pessoa, fotografia do representado e boletim de ocorrência.

O periculum in mora está configurado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista ter o agente supostamente demonstrado elevado grau de periculosidade, desrespeitando a ordem instituída. (...)

Como se vê nos autos, a condutado do representado é altamente reprovável, tendo em vista que o crime supostamente praticado é de natureza grave, e ainda, em razão de que, em liberdade, ele poderá praticar outros crimes bem como se evadir do distrito da culpa, retardando, assim, a aplicação da lei penal e praticando novos crime.

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados DEFIRO o pedido de prisão preventiva em desfavor de PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA, qualificado nos autos, posto que presentes prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessário ainda garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP.”
(Decisão proferida nos autos de Pedido de Prisão Preventiva, n.º 0016689-66.2013.8.14.0045, apensado ao Processo de Conhecimento n.º 0006216-21.2013.8.14.0045).

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pela notória gravidade do crime supostamente perpetrado, no caso, roubo, articulado e planejado, à veículo de transporte de carga, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, contra duas vítimas. Revela os autos que, além do paciente e do corréu, a empreitada delitiva contou com a participação de outros seis sujeitos, não identificados, os quais chegaram em um outro caminhão para o qual a carga subtraída foi repassada. Nuances estas, todas referidas no decreto constritivo.

Consoante extraído, em 24/10/2013, a denúncia foi recebida e ordenada a citação do paciente, a qual, porém, restou infrutífera, motivo pelo qual foi determinada a citação editalícia em 13/02/2014.

Em 18/06/2021, foi comunicada nos autos a prisão do paciente na Comarca de Imperatriz do Maranhão, em virtude do crime de art. 304, do CPB, consoante Processo de n.º 10003924-54.2021.4.01.3701. Assim, em 27/07/2021, o Juízo impetrado determinou a expedição de Carta Precatória para citação do paciente, o qual, até então, ostentava a condição de foragido da justiça. Na oportunidade, também foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2021, bem como mantida a prisão do acusado, com supedâneo nos seguintes fundamentos (ID 6053718):

“O(s) acusado(s) foi(ram) preso(s) no dia 08.06.2021 na Comarca de Imperatriz/MA, em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP. Não há notícias acerca da prisão do acusado por estes autos.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, (...).

“Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia tratando-se de crime contra o patrimônio, havendo relatos de que o acusado, supostamente em concurso de agentes, mediante agrave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teria interceptado o caminhão da vítima quando este se deslocava entre os municípios de Redenção a Conceição do Araguaia/PA, na companhia de 06 (seis) indivíduos não identificados, armados, anunciado o assalto e subtraído toda a carga, em seguida, teria se evadido do
local do crime, permanecendo foragido por aproximadamente 08 (oito) anos, só vindo a ser capturado em razão de prisão em flagrante pela prática de novo delito, fora do distrito da culpa, demonstrando que solto voltou a se envolver com situações criminais, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, aliado a isso, o acusado responde a outros procedimentos criminais, inclusive por delito da mesma natureza,
não havendo, ainda, elementos concretos de que solto não se evadirá do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015.

Frise-se, ainda, que, em análise à ação penal, não há sequer a citação do acusado, visto que ficou foragido por aproximadamente 08 (oito) anos, assim, não há que se falarem ausência de contemporaneidade, quando foi o próprio acusado que deu causa a esse longo lapso temporal entre o decreto prisional e a efetivação da sua prisão.

Dessa forma, o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa por quase 08 (oito) anos causou entrave ao curso regular do processo e, ao mesmo tempo, colocou em risco a efetividade da aplicação da lei penal, o que, por si só, constitui motivação idônea a sustentar a manutenção da custódia preventiva e não pode ser utilizado para benefício próprio como pretexto de falta de contemporaneidade, razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe.

(...)

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o requerimento da defesa, acolhendo o parecer Ministerial, ao tempo em que MANTENHO ADECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO LINDBERG DELFINO DESOUSA, qualificado na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m).”
(grifei)

A decisão supra, a que se pode notar, ratifica os termos do decreto preventivo, no que tange à necessidade de acautelamento social, haja vista a periculosidade evidenciada do agente, externada pelo
modus operandi
da conduta por ele desenvolvida e pelo concreto risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, o fato de ter reiterado na prática criminosa, ao ser preso em flagrante delito por outro, no caso, do art. 304, do CPB, na Comarca de Imperatriz/MA, a denotar sua obstinação à atividades ilícitas.

Destaca, ainda, o Juízo, que o réu responde a outros procedimentos criminais, inclusive, por delito da mesma natureza. Frisa, por outro lado, a refutar, sobremaneira, a tese de ausência de contemporaneidade da segregação provisória, o fato de o réu ter permanecido por 08 (oito) anos, em local incerto e não sabido, vindo a ser encontrado apenas após sua prisão em flagrante pelo cometimento de novo crime.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da conduta criminosa, de gravidade extrema,
fatos que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social.

Indispensável, por outro lado - além do resguardo à ordem pública -
assegurar a garantia da aplicação da lei penal
, em razão de o paciente ter permanecido em local
incerto e não sabido.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 1 ANO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, acusado de integrar, juntamente com outros 5 réus e indivíduos não identificados, associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, especialmente roubo e receptação de veículos, utilizando-se para tanto de diversas armas de fogo, o que demonstra o risco ao meio social, sendo necessária a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu foragido por mais de 1 ano.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o réu venha a sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será imposto regime diverso do fechado ou beneficiado com substituição da reprimenda.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(STJ, RHC 134.675/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, o réu é reincidente, ostenta condenações pela prática de crimes de roubo e receptação, além de estar sendo investigado pela possível autoria de crime de tráfico de drogas, o que indica a necessidade da medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

3.
Ademais, o agravante teria permanecido foragido por quatro anos após o cometimento do roubo em análise, tendo sido recapturado apenas quando preso em flagrante por novo crime.

(...)

5. O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

6. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a periculosidade do réu indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC 134.046/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) (grifei)

Há de se ressaltar, outrossim, que a tese relativa à nulidade da citação por edital não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, inclusive por demandar incabível revolvimento do contexto fático-probatório.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de resguardo à aplicação da lei penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021